Tribunal: TJMT
Processo: 0001295-95.2015.8.11.0024
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001295-95.2015.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crime / Contravenção contra Criança / Adolescente]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ALESSANDRA CRISTINA GONCALVES KURCHINSKI - CPF: 570.456.741-04 (APELANTE), MOSAR FRATARI TAVARES - CPF: 303.206.316-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), CEZAR AUGUSTO CAVALCANTE DE OLIVEIRA - CPF: 057.817.261-52 (APELADO), MAIZE DE PAULA SANTOS ROSA - CPF: 969.559.021-72 (ADVOGADO), FRANKLIN ROBERT KURCHINSKI (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), FLÁVIO JOSÉ DA SILVA BRANDÃO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001295-95.2015.8.11.0024

APELANTE: ALESSANDRA CRISTINA GONCALVES KURCHINSKI, ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

APELADO: CEZAR AUGUSTO CAVALCANTE DE OLIVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO [PELO CONCURSO DE PESSOAS E COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO] E CORRUPÇÃO DE MENORES – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA –
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
– ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO DO APELADO QUANTO A PRÁTICA DE AMBOS OS CRIMES – VIABILIDADE – PROVAS SEGURAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA – IDENTIFICAÇÃO DO RÉU NO INQUÉRITO CONFIRMADA NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – ÁLIBIS INCAPAZES DE DESCONSTITUIR A AUTORIA DO ROUBO – DEPOIMENTO DA VÍTIMA ALESSANDRA CORROBORADO POR OUTROS MEIOS DE PROVA – APREENSÃO DE PARTE DA
RES FURTIVAE
EM PODER DO ACUSADO – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA O ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE NA EMPREITADA CRIMINOSA – REFORMA DA SENTENÇA PARA CONDENÁ-LO COMO INCURSO NAS SANÇÕES DOS CRIMES PREVISTOS NO ARTIGO 157, §2
o
, I E II (ANTIGA REDAÇÃO) C/C O ARTIGO 61, II, “H”, AMBOS DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 244-B, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (POR TRÊS VEZES) – APLICAÇÃO DO CONCURSO MATERIAL – REGRA MAIS BENÉFICA AO ACUSADO – INDENIZAÇÃO MÍNIMA PELOS DANOS CAUSADOS [ART. 387, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL] – CABIMENTO – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA OPORTUNIZADOS –
APELO DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
– PRETENDIDA CONDENAÇÃO DO ACUSADO:
1)
PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – PEDIDO PREJUDICADO – QUESTÕES ANALISADAS NO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO;
2)
POR INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA OU, ALTERNATIVAMENTE, EM RAZÃO DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – INVIABILIDADE – FATOS NÃO DESCRITOS NA EXORDIAL ACUSATÓRIA –
RECURSO MINISTERIAL PROVIDO E PARCIALMENTE PROVIDO O DA ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
.

Não merece prevalecer a absolvição – calcada na insuficiência de provas –, quando a prática delitiva está demonstrada nas declarações das vítimas e no reconhecimento pessoal do agente na audiência de instrução e julgamento, alinhados ao fato de que parte da
res furtivae
foi apreendida em poder dele, em condições que evidenciam sua participação na empreitada criminosa.

Comprovada a participação de adolescente no evento delituoso – fornecendo informações da residência das vítimas e prestando auxílio material aos assaltantes –, mostra-se pertinente a condenação do acusado pelo crime de corrupção de menores.

Inexistindo provas de que o crime do artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente é autônomo, deve ser reconhecido o concurso formal; contudo, por ser mais benéfica ao agente, aplica-se a regra prevista no artigo 69 do Código Penal [concurso material benéfico].

Havendo pedido expresso na denúncia e tendo sido oportunizado ao acusado o contraditório e a ampla defesa, é possível a fixação de indenização mínima pelos danos materiais causados. Exegese do art. 387, IV, do Código de Processo Penal.

Verificada a procedência do recurso ministerial – condenando o agente pela prática dos crimes de roubo majorado e corrupção de menores –, resta prejudicado o capítulo do apelo interposto pela assistente de acusação almejando idêntico pedido.

Não tendo o Ministério Público aditado a denúncia para incluir a pretensão aventada pela assistente de acusação – a prática da infração contida na Lei n. 12.850/2013 ou do delito capitulado no artigo 288, do Código Penal –, não é possível a condenação do acusado por crimes não narrados na inicial, sob pena de infringir o princípio da correlação.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001295-95.2015.8.11.0024

APELANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO e ALESSANDRA CRISTINA GONÇALVES KURCHINSKI

APELADO:
CEZAR AUGUSTO CAVALCANTE DE OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recursos de Apelação Criminal aforados pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e por
ALESSANDRA CRISTINA GONÇALVES KURCHINSKI
contra a sentença proferida pelo Juízo da
2
a
Vara Criminal da Comarca de
Chapada dos Guimarães
/MT (autos n.
1295
-
95
.201
5
.8.11.00
24
– Código
72502
), que julgou
improcedente
a denúncia e
absolveu

CEZAR AUGUSTO CAVALCANTE DE OLIVEIRA
da prática dos crimes dos artigos 157, §2
o
, I e II (antiga redação) c/c o artigo 61, II, “h”, ambos do Código Penal, e 244-B, da Lei n. 8.069/90 (por três vezes),
com fundamento no artigo 386, V e VII, do Código de Processo Penal.

Em suas razões, o

Ministério Público Estadual

pleiteia a condenação do apelado pela prática dos crimes de
roubo majorado
e
corrupção de menores
, ao argumento de que há provas suficientes de materialidade e da autoria delitiva nos elementos coligidos na instrução processual [doc. digital n. 59328105].

Por sua vez, a assistente de acusação, Alessandra Cristina Kurchinski, também busca a condenação do acusado nos moldes do apelo ministerial. Subsidiariamente, requer “
seja reconhecida e declarada que o apelado participa de uma organização criminosa condenando-o nas penalidades e agravantes, mas, caso por hipótese, assim não entenda, reconheça quanto a existência da associação criminosa, condene-o pelo citado crime, também com as agravantes inerentes”
[doc. digital n. 59328087].

Em sede de contrarrazões,
a defesa do

apelado
rechaçou os alaridos
acusatórios
, rogando seja a sentença
absolutória
mantida por seus próprios fundamentos [doc. digital n.
59328110
].

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifesta pelo provimento dos recursos [doc. digital n.
70512463
].

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“[...] 1. Dos Fatos (Quaestio Facti):

1.1. Do Roubo Duplamente Majorado:

Consta dos inclusos autos de procedimento policial investigatório que, no dia 02 de maio de 2015, por volta das 20h00m, na residência situada na Rua das Orquídeas, nº. 226, Bairro Mira Flores, nesta Cidade e Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, os denunciados CEZAR AUGUSTO CAVALCANTE DE OLIVEIRA e FLÁVIO JOSÉ DA SILVA BRANDÃO, juntamente com terceira pessoa penalmente imputável ainda não identificada (vulgo Netinho) e também com terceiras pessoas penalmente inimputáveis (Maurício Humberto Fixina Bilio e outro não identificado), agindo com animus rem sibi habendi e em concurso de pessoas - caracterizado pela conjunção de esforços e unidade de desígnios visando objetivo comum -, subtraíram coisas alheias móveis, para si, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma.

Apurou-se que, nas circunstâncias de tempo e local encimadas, o denunciado FLÁVIO JOSÉ DA SILVA BRANDÃO juntamente com terceira pessoa penalmente imputável e com adolescentes, invadiram a residência pertencente às vítimas Franklin Robert Kurchinski (idoso, nascido aos 05/01/1953) e Alessandra Cristina Gonçalves Kurchinski, e empunhando armas de fogo, anunciaram o assalto, vindo, em seguida, a subtrair de lá os objetos descritos às fls. 74-IP, avaliados diretamente em R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais), cf. auto de avaliação de fl. 82-IP, bem como os objetos descritos às fls. 98-IP, avaliados indiretamente em R$ 241.155,00 (duzentos e quarenta e um mil e cento e cinquenta e cinco reais).

Enquanto isso, o denunciado CEZAR AUGUSTO CAVALCANTE DE OLIVEIRA ficou vigiando e dando cobertura aos comparsas do lado de fora da residência.

Ato contínuo, de posse das res furtivae, todos empreenderam fuga do local.

1.2 Da Corrupção de Menor

Depreende-se, portanto, dos inclusos autos de procedimento policial investigatório que, no dia 02 de maio de 2015, em horário não precisado, na residência situada na Rua das Orquídeas, nº. 226, Bairro Mira Flores, nesta Cidade e Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, os denunciados CEZAR AUGUSTO CAVALCANTE DE OLIVEIRA e FLÁVIO JOSÉ DA SILVA BRANDÃO, juntamente com terceira pessoa penalmente imputável ainda não identificada (vulgo Netinho), corromperam menores de 18 anos, com eles praticando infração penal.

Apurou-se que, os denunciados e terceira pessoa penalmente imputável praticaram infração penal juntamente com o adolescente Mauricio Humberto Fixina Bilio, nascido aos 21/05/1999, com adolescente ainda não identificado e ainda com a participação da adolescente Estela Marlene Gonçalves Coutinho (portanto, por três vezes, na forma do artigo 70 do CPB), consistente no roubo duplamente majorado – narrado no item 1.1.

[...]”
(doc. digital n. 59326655).

Os autos foram desmembrados em relação ao coacusado, FLÁVIO JOSÉ DA SILVA BRANDÃO e, após o encerramento da instrução processual, o juiz da causa julgou improcedente a denúncia e absolveu
CEZAR AUGUSTO CAVALCANTE DE OLIVEIRA
dos crimes que lhe foram imputados na denúncia, com fundamento no artigo 386, V e VII, do Código de Processo Penal.

Colho excerto da sentença para elucidação da matéria:

“Com efeito, segundo consta da denuncia, o réu teria participado do delito descrito nos autos atuando no sentido de vigiar

e dar cobertura aqueles que agiam no interior da residência das vitimas, efetivamente subtraindo os seus pertences.

Inicialmente, é importante destacar que a situação versada nos presentes autos, revela situação atípica, mais

especificamente no que se refere ao reconhecimento dos supostos autores do delito.

Neste contexto, decorre dos documentos existentes no feito que, durante a fase de investigação policial, no dia em que

ocorreu o delito, as vitimas apenas foram ate a delegacia e prestaram os seus esclarecimentos.

Alguns dias após o fato, a vitima Alessandra, em novo depoimento prestado a Autoridade Policial, informou que, por meio

de investigação extraoficial, logrou êxito em identificar alguns dos autores do crime descrito na denuncia.

Segundo se extrai das declarações prestadas pela vitima Alessandra, em ambas as fases de persecução criminal, alegou

que por desconfiar de sua irmã (Estela Marlene Gonçalves Coutinho) que, durante assalto teria demonstrado, no seu

entender, comportamento incompatível com a situação vivida, passou a tentar identificar os autores do delito dentre os amigos de Estela na rede social denominada “Facebook”.

Conforme afirmou, após verificar foto por foto de todos os amigos de sua irmã na aludida rede social, chegou a conclusão

de que um dos autores do crime seria o réu Cezar, aduzindo, ainda, para corroborar a sua suspeita, que o acusado

estaria ostentando duas das correntes subtraídas na data dos fatos em algumas de suas fotos no “Facebook”, cujas

reproduções impressas foram entregues a Autoridade Policial na segunda oportunidade em que foi ouvida.

Portanto, neste fato, consiste o primeiro elemento que, em tese, ligaria o réu Cezar ao delito.

Contudo, ao verificar atentamente o material fotográfico trazido aos autos pela vitima Alessandra, infere-se que, nas fotos representativas da pagina do “Facebook” em que o réu, supostamente, utiliza correntes de sua propriedade, constam “Like’s” datados de 1° de maio, ou seja, de um dia antes do delito ter ocorrido, fato este que enfraquece o seu potencial probatório.

Além disso, no inicio dos trabalhos do inquérito policial, a irmã da vitima Alessandra, a menor Estela Marlene Gonçalves Coutinho, ao ser inquirida acerca dos fatos, afirmou que o crime havia sido previamente planejado pelo réu Cezar, que a procurou dias antes para que o ajudasse a roubar a residência das vitimas e que, na data dos fatos, estava la com as demais pessoas, concorrendo para a pratica do crime.

Ainda na delegacia de Policia, Estela indicou também outros dois participantes do delito, quais sejam, uma pessoa

identificada como “Netinho” e Flavio Silva (vulgo “Periquito”).

Todavia, em Juízo, Estela retratou integralmente o conteúdo de seu depoimento e alegou que tudo que disse ao

Delegado de Policia o fez obrigada pela vitima Alessandra, que teria ido em sua casa, armada, para compeli-la a dizer o que consta no seu termo de depoimento.

Com exceção disso, as demais oportunidades em que o nome de Cezar é citado são meramente circunstanciais,

porquanto resumem-se ao fato do réu, em tese, ter procurado Estela na noite do dia que antecedeu aos fatos, quando

então teria lhe entregue duas armas de fogo.

Esses elementos decorrem, mais precisamente, do depoimento das vitimas Gabriel e Arielly.

A vitima Gabriel alegou a Autoridade Policial e em Juizo que, na noite do dia anterior ao que foi cometido o delito, Cezar teria ido até a casa de Estela e entregado uma mochila para ela, sendo que, posteriormente, ela teria aberto a mochila e lhe mostrado que nela haviam duas armas de fogo.

No mesmo sentido vão os dizeres de Arielly, devendo ser frisado que, em Juízo, ela afirmou que não conhece Cezar e que afirma ser ele a pessoa que visitou Estela na noite anterior porque Gabriel, que é seu namorado, assim o afirmou.

Contudo, tanto na delegacia de policia quanto em Juízo, Gabriel e Arielly declararam não ter condições de identificar as pessoas que cometeram o delito descrito na denuncia.

É relevante ressaltar que a vitima Franklin, da mesma forma, não foi capaz de identificar os autores do delito, mesmo

tendo-lhe sido apresentado o réu, por ocasião da audiência de instrução e julgamento.

Na aludida solenidade, a vitima foi

questionada por mais de uma vez e, repetidamente, respondeu não poder afirmar que Cezar era um dos elementos que estavam em sua residência.

Outrossim, em audiência de instrução, após Alessandra ter prestado declarações na ausência do réu (por temer a sua

presença), o assistente de acusação requereu que ela fizesse o seu reconhecimento pessoal, o que foi deferido.

Entretanto, no termo de reconhecimento, a vítima assumiu que, pela aparência física, não tinha como reconhecer o réu,

mas que o reconhecia levando em consideração a sua voz e expressão corporal.

Portanto, para finalidade de permitir a condenação do acusado, tal reconhecimento mostra-se extremamente frágil, mormente quando a denúncia dá conta de que o réu Cezar, em tese, foi a pessoa que se responsabilizou por ficar do lado de fora da casa, vigiando e dando cobertura aos demais que subtraiam os pertences da vítima, ou seja, não teria

tido contato direto com a vítima Alessandra, fato este que enfraquece ainda mais a relevância probatória do

reconhecimento feito em Juízo.

Assim sendo, tem-se que o caso dos autos esbarra na proibição estabelecida no art. 155 do Código de Processo Penal, porquanto não se pode embasar um decreto condenatório tão-somente em elementos de informação produzidos na fase inquisitiva, mormente quando não confirmados em Juízo.

[...]

Portanto, embora tão somente a negativa de autoria por parte do acusado não seja capaz de afastar a condenação, “in

casu”, não existem provas, concretas e objetivas, que permitam aferir, com a certeza necessária, que o réu tenha

participado de qualquer forma da prática delitiva, razão pela qual, em face do principio do “in dubio pro reo”, o imputado

merece ser absolvido.”
(grifos nossos) (doc. digital n. 59328056)

A insurgência do Ministério Público e o principal pedido da assistente de acusação estão centrados na tese de que a prova carreada aos autos é válida e bastante para embasar a condenação do apelado pela prática dos crimes de
roubo majorado
e
corrupção de menor
[arts. 157, §2
o
, I e II (antiga redação) e 61, II, “h”, ambos do Código Penal; e 244-B, da Lei n. 8.069/90].

Ao avaliar os elementos contidos no caderno processual, tenho que o apelo ministerial comporta provimento.

A
materialidade
está consubstanciada nos boletins de ocorrência (docs. digitais n. 59326656 e 59326666), fotos e mensagens retiradas do aplicativo Facebook (docs. digitais n. 59326659, 59326660, 59327961 e 59328006), lista de objetos subtraídos e narrativa de uma das vítimas (docs. digitais n. 59326666 e 59326667), termos de reconhecimento de pessoas (docs. digitais n. 59326662, 59326665, 59326669, 59326671 e 59326673), auto de apreensão de objeto (doc. digital n. 59326669), termo de reconhecimento de objeto (doc. digital n. 59326670), auto de avaliação (doc. digital n. 59326671), auto de entrega (doc. digital n. 59326671), auto de avaliação indireta (doc. digital n. 59326674), relatório final da autoridade policial (doc. digital n. 59326676), laudo pericial no local do crime (doc. digital n. 59326691)
, e nos depoimentos testemunhais.

No que concerne à
autoria
, a vítima, ALESSANDRA CRISTINA GONÇALVES KURCHINSKI, compareceu na Delegacia de Polícia Judiciária Civil de Chapada dos Guimarães/MT e esclareceu os fatos da seguinte maneira,
verbis
:

“[...] por

volta das 18:30 horas aproximadamente a declarante, e seu esposo Franklin, suas duas

filhas menores de Idade Jaqueline com 10 anos, e Karoline com 09 anos, estando ali

também sua irmã ESTELA MARLENE GONÇALVES COUTINHO, a qual é residente em Várzea Grande no Bairro Cohab Cristo Rei, e que não tem o costume de lhe

visitar, mas que no dia do fato chegou momentos antes do crime acompanhada do sobrinho da Declarante [...] GABRIEL GONÇALVES, este acompanhado de

uma namorada cujo o nome é ARIELLY CAMPOS LOPES, sendo os três menores de idade os quais teriam vindo lhe visitar e que vieram de ônibus [...]; QUE, trinta minutos após a chegada de sua irmã e seus

amigos, a Declarante prendeu os cachorros [...] para os

parentes entrarem; QUE, a Declarante após fazer a janta e sua sobrinha e seus amigos terem tomado banho falaram que iriam em uma festa na casa de uma amiga [...]; QUE durante o tempo em que sua irmã e seus amigos permaneciam em sua casa, as portas não estavam trancadas e que, em certo momento, eles falaram que não iriam sair mais [...]; QUE resolveu então soltar os cães [...] porém, antes de sair para o canil sua irmã ESTELA saiu em direção a frente da casa [...] para efetuar uma ligação, mas a declarante não chegou a ouvir a conversa; QUE com a entrada de sua irmã [...] foi fechar a porta dos fundos de sua casa, momento em que deparou-se com um rapaz de cor clara [...] em torno de dezenove anos, cabelos curtos, um pouco enrolado, olhos verdes, bem alto, magro e que assim que a viu, pôs os dedos nos lábios e mandou ficar em silêncio, o qual estava com um revólver calibre 38 na mão; [...] QUE seu esposo estava sentado na sala de TV e a princípio não acreditou; QUE sua irmã estava na sala do computador, seu sobrinho e a namorada estavam na sala de jantar [...]; QUE assim que o assaltante entrou e lhe rendeu disse para ele que não fizesse nada [...] momento em que viu um outro elemento passando em direção à sala onde suas filhas estavam [...] que esse segundo elemento estava com uma arma longa [...] ele era baixo, em torno de um metro e cinquenta e cinco de altura, magro, moreno claro e que o mesmo estaca com óculos escuros nos olhos e vestia um chapéu do esposo da declarante o qual pegou na área da casa [...]; QUE, em seguida, percebeu a entrada de um terceiro elemento [...] rosto bochechudo, usava boné escuro com abas para trás, cabelos pretos, curtos, grosso e liso [...] também estava armado [...]; QUE a declarante percebeu que o líder do trio era o que lhe rendeu em primeira mão [...]; QUE os três elementos foram ameaçadores, colocando as armas na cabeça de todos e faziam ameaças querendo dinheiro [...] deixando claro que sabiam que a declarante tinha um cofre embaixo da cama em seu quarto; [...] QUE eles tinham conhecimento sobre ter na casa um cofre, jóias e armas, informações essas que apenas pessoas íntimas da casa poderiam saber [...]; QUE sua irmã ESTELA foi quem acompanhou os ladrões até seu quarto onde ali pegaram um relógio, [...] em torno de 50 correntes em ouro, muitos anéis, brincos tudo em ouro, vinte mil dólares americanos, três mil reais que estava sobre a mesa [...]; QUE após pegarem tudo que havia no cofre [...] falaram que queriam as armas e que sua irmã os levou até a garagem onde ali a declarante mantinha guardada duas armas de sua propriedade, sendo elas uma pistola [...] e um revólver [...]; QUE levaram também uma espingarda de pressão [...]; QUE antes de saírem queriam levar seu esposo como refém, mas não o fizeram [...]; QUE o segundo bandido filmava tudo e falava que não adiantava acionarem a polícia [...], então trancaram a declarante, seu esposo e suas filhas em um dos banheiros, mas antes filmaram e tiraram fotos junto com as vítimas e postaram no celular para alguém; QUE como estava trancada com sua família não viu quando os ladrões amarraram sua irmã [...]; QUE após certo tempo [...] a declarante conseguiu abrir a porta e sair; QUE a declarante e seu esposo acharam muito estranho a forma que sua irmã, seu sobrinho e a namorada deste foram amarrados, pois quando foram soltá-los, os cabos foram dados apenas um laço; QUE levaram os celulares de todos sendo um Samsung amarelo da declarante, Samsung amarelo da sua filha mais velha, da sua irmã e do seu sobrinho [...]”
(doc. digital n. 59326658).

Depois, no dia 7 de maio de 2015, ALESSANDRA retornou à Delegacia, quando prestou a seguinte declaração:

“
QUE reconhece seus pertences nas fotos da rede social na internet – facebook – onde o namorado de sua irmã ESTELA, de nome CEZAR OLIVEIRA utiliza dois cordões, sendo um de prata e outro de ouro, com pingentes também pertencentes à declarante, sendo uma estrela de cinco pontas; [...] QUE ESTELA ainda namora CEZAR OLIVEIRA, o qual está ostentando em sua rede social alguns pertences do roubo; [...] QUE é sabido que CEZAR tem passagem pelo presídio por tráfico de drogas e suspeita-se que o mesmo praticou outros assaltos [...]”
(doc. digital n. 59326659)

A vítima, ARIELLY CAMPOS LOPES, quando auscultada em sede policial, relatou que:

“
[...] no dia 2/5/2015 [...] veio para esta cidade em companhia de seu namorado GABRIEL e sua cunhada ESTELA e que saíram de Cuiabá de ônibus por volta das 15h e que chegaram nesta cidade por volta das 17h; QUE o objetivo da vinda era para passearem e descansarem, uma vez que a ESTELA tem uma irmã por nome de ALESSANDRA que mora nesta cidade; QUE a declarante já conhecia ALESSANDRA [...]; QUE ao chegarem na casa da ALESSANDRA foram recebidos pela família dela [...]; QUE ALESSANDRA esquentou uma janta [...] e após ESTELA convidou a declarante e GABRIEL para darem uma volta, mas a declarante não quis ir porque estava com dores nas costas; QUE a declarante [...] foi até a sala do computador e que alí estava junto de ESTELA, a qual mexia no computador, quando, subitamente, ouviram um barulho e, de repente, chegou na sala em que estavam um rapaz, quando então ESTELA lhe mandou abaixar, falando que era um assalto e que na mesma hora a declarante abaixou-se na mesa do computador onde ali permaneceu o tempo todo, com a cabeça baixa e que não chegou a ver o rosto desse primeiro rapaz [...]; QUE trouxeram seu namorado até junto da declarante e que amarraram ele, mas como ele fixou próximo da declarante, os assaltantes acharam que a declarante já estava amarrada e, com isso, não lhe amarraram; QUE logo em seguida os ladrões pegaram ESTELA e saíram com ela da sala [...]; QUE permaneceu o tempo todo abaixada e não pôde ver quantos eram e nem seus rosto [...]; QUE os ladrões pegaram seu aparelho celular [...]; QUE ESTELA foi quem mais permaneceu em poder dos ladrões [...]; QUE o assalto durou um tempo [...] e que foi o esposo de ALESSANDRA que veio até onde estavam para dizer que os ladrões haviam ido embora e que foi o senhor FRANKLIN quem ajudou a declarante a soltar GABRIEL [...] e que ESTELA já se encontrava sentada em um sofá na mesma sala em que estavam; [...] QUE um momento antes da chegada dos ladrões ESTELA saiu na frente da casa para ligar para alguém, mas que não viu para quem ela ligou [...]”
(doc. digital n. 59326661)

No mesmo sentido, a vítima, GABRIEL DE JESUS GONÇALVES, disse:

“
[...] QUE é sobrinho de ALESSANDRA [...] e também sobrinho de ESTELA, uma vez que ela é irmã de ALESSANDRA; QUE vem com uma certa frequência a casa de sua tia [...]; QUE no dia 2/5/2015 o declarante veio [...] em companhia de sua namorada ARIELLY e sua tia ESTELA [...] que foram caminhando até a casa de sua tia [...]; QUE ao chegarem na casa de ALESSANDRA foram recebidos [...], jantaram e que após a janta ESTELA convidou o declarante e ARIELLY para darem uma volta no centro da cidade, mas ARIELLY não quis ir porque estava com dores nas costas; QUE havia acabado de sair do banho e se encontrava na sala da casa com sua prima [...] neste momento o declarante viu dois homens passando pela janela da casa pelo lado de fora e que chegou a perguntar a sua prima [...]; QUE então foi com Jaqueline rumo a outra sala onde estavam todos os demais, mas antes de chegar nesta outra sala se deparou com um rapaz moreno, com altura de 1,70, magro, com um boné de cor preta, meio que cobrindo o rosto, calça jeans escura, chinelos e uma jaqueta azul, o qual estava com uma arma na mão [...] cor prata e que o mesmo ao lhe abordar falou que era um assalto e que na hora pediu ao ladrão que não fizesse nada com sua prima [...], o qual respondeu que não faria nada com ninguém e que alí estava apenas para levar tudo o que tinha na casa; QUE assim que entrou na sala percebeu que sua namorada ARIELLY já estava abaixada sob a mesa do computador e que ESTELA também já estava junto de ARIELLY, abaixada; QUE percebeu que havia outro ladrão na casa, este segundo de porte baixo, vestia tênis, calça jeans e um boné de cor vermelho, que este segundo elemento não pôde ver o rosto porque ele estava de costas para o declarante; QUE este segundo elemento estava com uma arma também longa [...]; QUE esse segundo elemento [...] pegou um lençol [...] e jogou por sobre o declarante, ARIELLY e ESTELA e determinou que não levantassem a cabeça e nem olhassem para eles [...]; QUE [...] por algum motivo ESTELA saiu debaixo do lençol e foi ficar em outro canto da parede, pois um dos ladrões mandaram ela sair [...]; QUE permaneceram o tempo todo de cabeça baixa [...]; QUE o primeiro elemento que havia lhe abordado no início com a arma curta chegou e perguntou onde era a Serralheria e que sua namorada disse que não sabia e o declarante respondeu a mesma coisa; QUE nisso ESTELA respondeu que ficava nos fundos da casa, aí o declarante viu quando um dos ladrões pegou ela pela gola da blusa e a levaram com ele; QUE após isso não viu mais ESTELA [...]; QUE ouvia o tempo todo os bandidos falarem com sua tia ALESSANDRA, perguntando onde estavam as armas e ela falava que não tinha arma na casa; QUE os ladrões falavam também que queriam saber onde estava o dinheiro [...] em um cofre que ficava embaixo da cama [...] QUE [...] lhe amarraram com dois mouses [...] e que não amarraram sua namorada porque ela fingiu que já estava [...] QUE ouvia os ladrões falaram que já estavam indo embora, mas não iam e isso demorou uns 20 minutos antes de não ouvir mais a voz deles [...]; QUE assim que foi desamarrado viu ESTELA vindo em direção de onde estavam; [...] QUE levaram os documentos de sua moto que estava dentro de sua mochila e seu óculos de sol [...]”
(doc. digital n. 59326662).

Na mesma oportunidade, após lhe ser exibido algumas imagens retiradas do Facebook – buscando identificar os envolvidos no roubo –, GABRIEL disse reconhecer “
a pessoa de CEZAR OLIVEIRA, como sendo o atual namorado de sua tia ESTELA MARLENE GONÇALVES COUTINHO, mas não pôde afirmar que ele estava participando do assalto, uma vez que não o viu na casa na noite do roubo
” (doc. digital n. 59326662).

A testemunha, ADRIANO ROBERTO GONÇALVES, acrescentou informações relevantes sobre o relacionamento entre seus familiares, aduzindo que:

“
[...] é irmão de ALESSANDRA e também de ESTELA; QUE existe uma desavença entre suas duas irmãs, porque ESTELA alega que quando morou nos Estados Unidos era tratada pela irmã apenas como uma babá das filhas e isso acabou gerando um atrito entre ambas [...]; QUE o declarante informa que desde que ALESSANDRA veio morar nesta cidade de Chapada ela sempre chamava ESTELA para vir visitá-la, mas ESTELA não vinha e ESTELA ficou uns 3 anos sem ver a irmã, porém, ALESSANDRA constantemente visita sua mãe e acaba tendo contato com ESTELA; [...] QUE o declarante relata que quer que este fato seja esclarecido e que se sua irmã ESTELA tiver algum envolvimento que seja apurado; QUE o declarante informa que desde que o assalto ocorreu sua família não mediu esforços para ajudar e que foi o próprio declarante e sua esposa que entraram nas redes sociais através do Facebook de amigos de ESTELA, onde descobriram as fotos em que aparece o namorado de ESTELA, de nome CESAR OLIVEIRA, o qual, dias antes do assalto, não aparecia com joias nas fotos e que após o crime o mesmo aparece ostentando correntes de ouro, relógios, bem como um outro amigo dele aparece com uma aliança e que segundo sua irmã ALESSANDRA estas joias seriam delas, mas que isso terá que ser investigado [...]; QUE o declarante relata ainda que este namorado de ESTELA possui passagens pela polícia e que já esteve preso; QUE tudo isso foi descoberto há poucos dias, após o assalto; [...] QUE o declarante informa ainda que ESTELA tem andado com pessoas de má influência, mas que acima de tudo quer a verdade, pois se ela tiver participação direta ou indireta neste roubo que ela pague pelo que fez [...]”
(doc. digital n. 59326663).

ESTELA MARLENE GONÇALVES COUTINHO, por ter 16 (dezesseis) anos de idade à época, prestou suas declarações acompanhada de seu irmão, ADRIANO, e assim se pronunciou sobre o ocorrido,
verbis
:

“
QUE a declarante relata que conheceu há cinco anos atrás a pessoa de CÉSAR AUGUSTO DE OLIVEIRA [...] com o qual teve um relacionamento de um mês mais ou menos, o qual, na época também era menor de idade e que após este namoro curto continuaram a ter amizade; [...] QUE ele constantemente ia até a sua casa em Várzea Grande [...] que muitas vezes sua mãe ESTHER ficava junto e sem querer ela comentava sobre sua outra irmã ALESSANDRA, dizendo ter dinheiro em casa, como também falava sobre seu outro irmão ADRIANO também ter dinheiro guardado em casa e que sua mãe comentava inocentemente que ALESSANDRA também mantinha armas guardadas em casa e que CESAR ouvia as conversas; QUE em uma quinta-feira antes do assalto ele foi a sua casa com a moto dele e lhe falou que iria assaltar a casa de sua irmã ALESSANDRA e que na hora ao ouvir pediu a ele que não o fizesse, mas ele alegou que iria fazer e que a declarante não falasse com ninguém porque não seria nada bom [...]; QUE na sexta-feira, dia 01/05/2015 ligou para ele do celular de sua mãe e comentou que estava sem um celular e que pediu a ele se o mesmo poderia lhe emprestar um aparelho [...]; QUE por volta das 12h do mesmo dia o PERIQUITO, que é amigo de CESAR foi a sua casa lhe levar um aparelho celular simples [...]; QUE o PERIQUITO (FLÁVIO SILVA) [...] não chegou a lhe informar o número do aparelho; QUE no sábado, dia 02/05/2015 CESAR lhe ligou de volta por volta das 13h falando que viria para Chapada para assaltar a casa de sua irmã e que pediu a ele que não fizesse isso porque era de sua família que ele estava falando, mas ele falou que “outro guri” é quem estava falando em fazer o assalto e ele não iria fazer nada para evitar; [...] QUE no mesmo dia CESAR voltou a lhe ligar por volta das 15h falando que “os meninos estavam apressando ele”e que era para a declarante ficar tranquila na casa da irmã e não reagir, pois ele sabia que a declarante estava indo para Chapada neste dia [...]; QUE chegaram na Chapada por volta das 17h [...]; QUE sua irmã fez uma janta [...] e após a declarante saiu para a frente da casa para fumar um cigarro e pegou seu celular para tentar ligar para sua mãe [...], mas não conseguiu [...]; QUE voltou para dentro da casa e assim que entrou passou uns 10 a 15 minutos entrou na casa um rapaz de olhos verdes, moreno claro, cabelos loiros escuros, o qual trazia consigo uma arma [...], e logo atrás deste primeiro rapaz entrou um segundo elemento, moreno, altura de 1,70 aproximadamente, o qual estava de boné [...] o qual também estava armado [...]; QUE na sequência entraram mais dois elementos, os quais reconheceu como sendo NETINHO [...] e junto com ele entrou FLAVIO SILVA (PERIQUITO) [...] e que não portavam arma; QUE a declarante assim que os viu entrar pediu a ARIELLY que se abaixasse onde estavam [...] até que trouxeram GABRIEL [...]; QUE jogaram um lençol sobre os três e mandaram não olharem; [...] QUE os ladrões passaram a procurar por tudo e que em certo momento o rapaz de olho verde veio e lhe tirou do lençol e lhe levou com ele pelo colarinho da blusa até a Serralheria que seu cunhado tem nos fundos da casa [...]; QUE os ladrões acabaram pegando o dinheiro que encontraram, joias e que pegaram em torno de 15 armas que estavam na casa [...] inclusive uma submetralhadora e que não conseguiram por o pente na arma e que foi seu cunhado FRANKLIN quem os ensinou [...]; QUE os ladrões pegaram as armas curtas e puseram dentro da mochila de GABRIEL e que as longas eles saíram com elas nas mãos; QUE não chegou a ver o CESAR AUGUSTO na casa, mas sabe que ele é quem estava do lado de fora esperando em um carro os comparsas; [...] QUE antes dos ladrões irem embora eles lhe prenderam no banheiro da ALESSANDRA e que prenderam ALESSANDRA e a família dela dentro de um outro banheiro da casa [...]; QUE após o assalto não teve mais contato com CESAR AUGUSTO [...]”
(doc. digital n. 59326664).

Instada a se manifestar sobre as fotografias que lhe foram apresentadas pelos policiais, ESTELA reconheceu CEZAR e FLÁVIO SILVA, bem como confirmou que as imagens haviam sido retiradas de seu Facebook pessoal; contudo, não esclareceu se ambos haviam participado do roubo à residência de sua irmã, ALESSANDRA (doc. digital n. 59326665).

A vítima, FRANKLIN ROBERT KURCHINSKI, quando auscultado em sede policial, narrou que:

“[...] na noite do dia 02/04/2015 o declarante estava em sua casa, com sua esposa ALESSANDRA e suas duas filhas, quando ali chegou a irmã de sua esposa de nome ESTELA, juntamente com seu sobrinho GABRIEL e a namorada dele [...]; QUE assim que eles chegaram todos jantaram e que estavam por ali na casa, onde
o
declarante estava no banheiro e que assim que saiu deparou-se com quatro elementos dentro de sua casa, e que um deles lhe colocou uma arma no rosto, e que levantou as mãos e não reagiu; QUE [...] pegaram a ESTELA e ela foi levando eles pela casa toda; QUE os ladroes levaram dinheiro nacional, dólares, muitas joias, cinco relógios sendo um deles um rolex, que pegaram duas armas registradas em nome de sua esposa e também três armas de pressão [...]; QUE não havia em sua casa submetralhadora e que isso é invenção de ESTELA; QUE após os ladrões levaram tudo o que foi relacionado na casa, eles trancaram sua família no banheiro, amarraram GABRIEL e a namorada dele, ESTELA não foi amarrada e nem ficou presa; QUE passado os dias ALESSANDRA começou a investigar através do Facebook e reconheceu os ladrões e que descobriram também que ESTELA estava envolvida no roubo; QUE o declarante informa que não pode reconhecer nenhum dos elementos, porque o tempo todo um deles estava com uma arma apontada para seu rosto e o

declarante estava muito apavorado; QUE lembra que um deles era baixinho e tinha os olhos claros e os demais tinham olhos escuros, e todos tinham a pele escura; QUE dos quatro ladrões uma era alto, dois eram de altura médio e um era baixo; [...] QUE não sabe dizer o valor exato de tudo que levaram, pois tinha muito ouro [...], mas estima que seu prejuízo passou de R$ 150 mil reais; [...]”
(doc. digital n. 59326665).

Interrogado pela autoridade policial, CEZAR AUGUSTO CAVALCANTE DE OLIVEIRA asseverou que:

“
[...] no dia 2/5/2015, por volta das 20h estava na casa de seus pais com quem mora e que não esteve em Chapada neste dia; QUE estava com sua namorada de nome Mariana, a qual não sabe informar seu telefone no momento, mas que ela mora na Cohab Cristo Rei, cuja rua não sabe informar; QUE informa que já teve um relacionamento com a pessoa de ESTELA, mas este relacionamento ocorreu em 2011 [...] e que se afastaram por alguns anos e que só no final do ano de 2014 é que voltou a ter contato com ela; QUE não frequentava a casa dela, mas que a última vez que esteve na casa de ESTELA foi para comprar uma corrente dourada com um pingente redondo com um desenho de lua e estrelas a qual mandou fotos via WhatsAoo em seu celular e pedia o valor de R$ 400 reais, mas ela não falou se era ouro; QUE foi na casa dela há duas semanas atrás e que pagou uma entrada de R$200 pela corrente e o pingente e ficou de dar os outros R$ 200 quando recebesse no próximo mês; QUE não conhece nenhuma pessoa de nome FLAVIO, nem NETINHO e nem PERIQUITO [...]; QUE em relação ao fato de ser amigo em comum com o FLÁVIO no Facebook, o interrogado informa que adiciona qualquer pessoa que solicita sua amizade na rede social; [...] QUE nunca deu celular algum de presente para ESTELA e que o interrogando afirma que esta garota está ‘louca da cabeça’ ao lhe acusar injustamente; QUE não foi na casa de ESTELA no dia anterior ao assalto [...]; QUE das vezes em que conversou com ESTELA em nenhum momento a mãe dela esteve presente e nunca ouviu sequer comentários de que ESTELA teria uma irmã que mora em Chapada [...]; QUE não sabe o porquê ESTELA ter lhe acusado da participação neste roubo, mas acredita que seja por mágoa, pois o interrogando estava ‘ficando’ com uma garota que é inimiga de ESTELA; [...] QUE o interrogando informa ainda que não sabe dirigir veículo automotor e que só sabe pilotar motocicleta; QUE ao ser indagado em relação ao fato do interrogado ter apagado o Facebook justamente no dia em que ESTELA informou a polícia sobre sua participação no roubo
[12/5/2015]
o interrogado declara que foi uma coincidência [...]”

Após a decretação da prisão do apelado, ALESSANDRA, compareceu na Delegacia de Polícia e reconheceu, como sendo de sua propriedade, duas correntes que foram localizadas e apreendidas na residência dele,
verbis
:

“
[...] reconhece [...] os seguintes objetos:

- uma corrente de ouro com pingente redondo com a imagem de uma meia lua com um rosto e cinco estrelas;

- uma corrente em ouro, com elos quadrados; objetos estes que foram roubados da casa da vítima na noite de 02/5/2015, conforme relato do BO/PM n. 155/2015 [...]”
(doc. digital n. 59326670).

No decorrer das investigações, ARIELLY e GABRIEL foram novamente convocados para prestar esclarecimentos sobre o envolvimento de CEZAR no roubo e, nessa oportunidade, disseram que:

“
[...] na noite anterior – dia 1/4/2015 – foi com a família de GABRIEL, mais ADRIANO, sua esposa ISIS, os dois filhos pequeno deles, um amigo, ESTELA e a mãe de ESTELA comer pizza e que após voltaram todos para a casa da mãe de ESTELA, onde ali, GABRIEL quis que pousassem [...]; QUE ali estava quando chegou na casa a pessoa de CEZAR AUGUSTO, em uma moto, o qual entrou na casa para falar com a ESTELA e que ela o levou para o fundo da casa [...]; QUE CEZAR não ficou muito tempo na casa e logo foi embora [...]”
(depoimento de ARIELLY - doc. digital n. 59326672).

“
[...] não relatou sobre ter visto armas na mochila de ESTELA porque ficou com muito medo de falar, pois as pessoas que cometeram o roubo são moradores de Várzea Grande, de bairros próximos ao seu e são pessoas muito perigosas, mas comentou o fato com sua tia IZIS e esta levou o fato ao conhecimento do Delegado; QUE este fato ocorreu na noite do dia 1/4/2015, onde relata que estava na casa de sua avó (mãe de ESTELA) [...] pois iriam sair para comer pizza, mas que antes de saírem chegou na casa, por volta das 20h, a pessoa de CEZAR AUGUSTO, amigo de ESTELA e ex-namorado da mesma, em uma moto Titan de cor preta e que ESTELA o recebeu e juntos os dois foram até o fundo da casa [...] e ficaram conversando por uns 20 minutos [...]; QUE foram comer a pizza e que na pizzaria, enquanto comiam ESTELA recebeu uma ligação e era de CEZAR, mas ela ao atender falou: ‘tô indo’ e levantou da mesa e saiu do local, ficando fora uns 10 minutos; QUE ela nesta hora não estava carregando mochila nem bolsa; [...] QUE voltaram para a casa de sua avó [...] e em certo momento ESTELA lhe chamou nos fundos da casa, no local em que ela anteriormente falava com CEZAR [...], ESTELA pegou uma mochila que ela havia deixado atrás de uns pilares da caixa d’água e lhe mostrou dentro desta mochila duas armas, sendo uma prateada e outra de cor preta [...] e que perguntou que armas eram aquelas e ela falou que eram do CEZAR e que comentou que haviam mais duas armas que estavam dentro de uma outra mochila no quarto dela [...]; QUE esta mesma arma prateada o declarante viu no dia do roubo com o rapaz de olhos verdes [...]; QUE o declarante informa ainda que no dia em que estavam vindo para Chapada, passaram dois caras de moto e que suspeitou que pudessem ser ladrões, momento em que comentou o fato com ESTELA, mas ela lhe disse na mesma hora ‘não se preocupe, estou com duas armas dentro da minha mochila’; [...] QUE o tempo todo ESTELA segurava a mochila e não a largou em momento algum e que durante o trajeto todo ela só ficava mandando e recebendo mensagens no celular dela, mas que não viu com quem ela conversava [...]”
(doc. digital n. 59326673).

No mesmo sentido foram as declarações da cunhada de ALESSANDRA, IZIS DA SILVA GONÇALVES, que relatou:

“

[...] na noite do dia 1/4/2015 estava na casa de sua sogra, com seu esposo ADRIANO [...] e que combinaram que todos iriam sair para comer pizza, mas antes de saírem chegou na casa, por volta das 20h, a pessoa de CEZAR AUGUSTO e sua sogra comentou que este era o namorado de ESTELA; QUE ele chegou numa moto [...] e que ESTELA o recebeu e juntos os dois foram até o fundo da casa [...] e ficaram conversando por uns 20 minutos [...]: QUE foram comer a pizza [...] e enquanto comiam ESTELA recebeu uma ligação e era de CEZAR [...]; QUE ela nesta hora não estava carregando mochila [...]; QUE quando ela voltou à mesa não comentou nada sobre a ligação [...], mas que sua sogra comentou que CEZAR ficou de dar um aparelho celular para ela, pois estava sem [...]; QUE após ter ocorrido o roubo [...] seu sobrinho veio lhe confidenciar um ou dois dias após ele ser ouvido [...] relatando sobre ter visto duas armas dentro da mochila de ESTELA e que no dia em que ele foi ouvido ele não quis falar sobre estas armas porque estava com muito medo e que, após saber que ESTELA teve participação, mesmo que indireta, ele não quis por no papel sobre as armas que viu na mochila dela, notadamente ao saber que CEZAR era um dos ladrões; [...] QUE após seu sobrinho ter lhe relatado sobre as armas, a declarante achou prudente trazer o fato ao conhecimento do Delegado [...]”
(doc. digital n. 59326673).

Em juízo foram ouvidas as vítimas, ARIELLY, GABRIEL, ALESSANDRA, FRANKLIN, a adolescente, ESTELA, e realizado o interrogatório do réu.

Nessa etapa, ARIELLY confirmou que, um dia antes do assalto, CEZAR apareceu na casa de ESTELA e que eles ficaram conversando nos fundos do imóvel. Disse que, no dia seguinte, chegaram em Chapada dos Guimarães/MT às 17h e que, durante o trajeto até a residência de ALESSANDRA, ESTELA ficou o tempo todo mexendo no celular. Asseverou que, após o jantar, ESTELA, insistentemente, chamou ela e GABRIEL para saírem “
para dar uma volta
”; contudo, respondeu-lhe de forma negativa, pois não estava se sentindo muito bem para sair da residência. Afirmou que, em determinado momento, quando estava na sala do computador, ESTELA falou para ela se agachar pois estaria ocorrendo um assalto. Verberou que se posicionou embaixo da mesa do computador, colocou seus cabelos sobre o rosto e ficou olhando para o chão. Pontuou que os bandidos queriam dinheiro, jóias e que eles tinham ciência de que havia um cofre na residência. Revelou que, durante a empreitada criminosa, permaneceu no mesmo cômodo que ESTELA e GABRIEL e que, em certo momento, os assaltantes levaram ESTELA para fora do cômodo, porém, não conseguiu visualizar o que aconteceu com ela. Narrou que teve seu celular subtraído e que, após os assaltantes saírem da residência, notou que ESTELA era a única que estava sentada no sofá, enquanto os demais residentes estavam todos presos ou amarrados. Por fim, arguiu que não foi coagida quando prestou suas declarações na Delegacia de Polícia (arquivo digital – nome da mídia: 422037 test Arielly Campos Lopes.wmv).

GABRIEL reafirmou o depoimento prestado em sede policial e asseverou que, um dia antes do ocorrido, ligou para ALESSANDRA para avisá-la que iria visitá-la com sua namorada. Afirmou que, nessa mesma data, estava com seus familiares na residência de sua avó quando CEZAR chegou no local e se dirigiu, junto com ESTELA, ao fundo do imóvel, onde ficaram conversando por aproximadamente 30 (trinta) minutos. Ratificou as suas declarações no sentido de que jantou com seus familiares numa pizzaria e, após retornarem para a casa de sua avó, ESTELA mostrou-lhe uma mochila contendo duas armas de fogo que foram entregues por CEZAR. Narrou que, no dia dos fatos, saiu de Cuiabá/MT às 14h e, no trajeto da residência até a rodoviária, ESTELA lhe disse que estava carregando armas na mochila; disse ter notado que ela, o tempo inteiro, permaneceu conversando com alguém no celular. Declarou que chegou em Chapada dos Guimarães/MT por volta de 18h, jantou na residência de ALESSANDRA e que, em determinado momento, sua tia questionou o porquê de ESTELA ter deixado uma mochila tão pesada no meio da sala. Pontuou que estava com sua prima mais velha quando viu 2 (dois) homens passando na janela e em seguida, foi abordado por um indivíduo que portava uma arma de cor prata. Disse que lhe foi ordenado ficar o tempo todo abaixado e que os assaltantes queriam armas, dinheiro e o conteúdo do cofre. Acrescentou que os bandidos pegaram um lençol e cobriram o depoente, com ARIELLY e ESTELA, questionando todos sobre a “serralheria da casa”, instante em que, subitamente, ESTELA se prontificou a ajudá-los, conduzindo-os até o local. Relatou que estava amarrado com o cabo do mouse do computador quando viu ESTELA conversando com um dos assaltantes, e o momento exato em que eles subtraíram sua mochila com seus documentos pessoais e um aparelho de telefone celular. Revelou que, durante a empreitada criminosa notou a presença de 4 (quatro) elementos e que ouviu um deles chamar o outro de “Periquito” – que é a alcunha do coacusado, FLAVIO. Explicou que achou “
estranho
” o comportamento de ESTELA, porque ela “
parecia normal
” depois do assalto. Informou também que sua avó – mãe de ESTELA –, disse-lhe que CEZAR havia passado na residência, no período matutino, e que havia entregado um celular para ela. Esclareceu que não sofreu nenhum tipo de coação na Delegacia, pois estava com seu tio, ADRIANO, e que ele acompanhou a declaração de todos eles, inclusive de ESTELA. Por fim, ponderou que seus pais já haviam lhe proibido de ir até a casa de ESTELA, uma vez que tinham ciência de que ela “
andava com más companhias
” (arquivo digital – nome da mídia: 422037 test Gabriel de Jesus Gonçalves.wmv).

ESTELA confirmou que saiu de sua residência em Várzea Grande/MT com GABRIEL e ARIELLY, e que chegaram em Chapada dos Guimarães/MT por volta de 18h. Afirmou que, após o jantar, saiu na área externa da residência para fumar um cigarro e que, pouco depois de haver retornado, os assaltantes adentraram no imóvel. Asseverou que foi colocada, juntamente com GABRIEL e ARIELLY, embaixo da mesa do computador e que foram cobertos com um lençol. Explicou que eram 4 (quatro) agentes, que perguntavam sobre objetos de valor. Disse que eles acreditaram que ela era filha de ALESSANDRA, razão pela qual foi obrigada a conduzi-los pelos cômodos da casa para mostrar-lhes onde estavam os pertences. Declarou que seu depoimento em sede policial foi “
criado
” pelo Delegado e que foi coagida por ele a assinar o respectivo termo. Acrescentou que um dia antes de prestar suas declarações, ALESSANDRA foi a sua residência munida de arma de fogo, e lhe ameaçou. Confirmou que já teve um relacionamento amoroso com CEZAR, mas negou que ele:
1)
apareceu na sua residência no dia anterior aos fatos;
2)
forneceu-lhe um aparelho de telefone celular; e
3)
entregou-lhe uma mochila contendo armas de fogo. Narrou que, durante a empreitada criminosa, foi amarrada e teve vários de seus pertences subtraídos. Por fim, relatou que CEZAR não participou do assalto e que foi ela quem lhe vendeu a corrente que sua irmã alega ser proprietária (arquivo digital – nome da mídia: 422037 TEST Estela Marlene.wmv).

ALESSANDRA, quando auscultada em juízo, afirmou que no dia anterior aos fatos recebeu um telefonema do seu sobrinho, GABRIEL, perguntando se podia visitá-la. Asseverou que, por volta das 18h 30min do dia seguinte, ele chegou em sua residência com ARIELLY e ESTELA, fato este que lhe deixou surpresa, haja vista que não tinha ciência de que elas o acompanhariam. Pontuou que ESTELA portava duas mochilas, sendo que uma delas estava bastante pesada. Aventou que, após o jantar, ESTELA saiu para o exterior da residência e, logo que ela retornou, visualizou o primeiro elemento, em posse de arma de fogo, adentrando pela porta dos fundos e um segundo indivíduo na sala onde suas filhas estavam. Falou que eram 4 (quatro) assaltantes, todos eles portavam arma de fogo e tinham conhecimento dos objetos, inclusive do cofre da residência – que ficava escondido em local muito específico –, e que foi ESTELA quem os levou até onde ele estava alocado. Explanou que, dentre os indivíduos, reconheceu CEZAR, o qual conversava com ESTELA e que foi ele quem subtraiu a sua aliança. Disse que, enquanto os assaltantes adentravam no imóvel, ESTELA permaneceu com o celular ligado na frente do computador, “
como se nada tivesse acontecendo
”. Observou que, enquanto dialogava com os assaltantes, ESTELA estava “s
empre se intrometendo na conversa
” e que também foi ela quem os conduziu até a garagem, onde estavam as armas de pressão do seu marido. Narrou que os assaltantes fizeram vídeos e tiraram fotos das vítimas e que, durante toda a empreitada criminosa, se chamavam um ao outro de “ladrão”; entretanto, ouviu um deles mencionar a alcunha “periquito”. Fez constar ainda no seu depoimento que ficou presa no banheiro com seu marido e filhas, mas que ESTELA sequer estava amarrada, haja vista que a encontrou sentada no sofá da sala. Declarou que no dia que compareceu na Delegacia de Polícia não lhe foram mostradas fotos para identificação dos responsáveis pelo roubo; contudo, investigou por conta própria os amigos de ESTELA no Facebook e conseguiu identificar CEZAR – que estava “
ostentando
” algumas joias que haviam sido subtraídas de sua residência –, MAURÍCIO HUMBERTO FIXINA BILIO e FLÁVIO – pelas mensagens de amigos em comum que o chamavam de “periquito” –, como sendo alguns dos autores do roubo a sua residência. Reafirmou que a corrente com o pingente de lua – encontrada em poder de CEZAR – estava entre as joias que foram subtraídas do seu cofre e, inclusive, detalhou, pormenorizadamente, todas as características do objeto [a marca de ácido que havia sido feita na parte posterior dele, valor específico e a época que o adquiriu]. Revelou que, durante a empreitada criminosa, foram submetidos a intenso sofrimento psicológico, uma vez que os assaltantes mantiveram as armas de fogo apontadas para a cabeça das vítimas e que, até os dias atuais, ainda se sente temerosa com sua segurança, principalmente porque suas filhas acordam assustadas e chorando durante a noite. Por fim, relatou que não se dava bem com ESTELA por conta do estilo de vida dela, já que ela sempre andava com pessoas de má índole, tanto que os envolvidos no assalto frequentavam a residência dela (arquivo digital – nome da mídia: ALESSANDRA CRISTINA GONÇALVES KURCHINSKI.wmv).

Após a oitiva de ALESSANDRA, o juiz elaborou o “termo de reconhecimento de pessoa”, no qual fez constar o seguinte registro:

“
Diante da ausência de outros detentos para se perfilar com o réu, a autoridade apresentou ao reconhecer a seguinte pessoa com características semelhantes:

CEZAR AUGUSTO CAVALCANTE OLIVEIRA.

Pelo reconhecedor foi dito que somente pela aparência física, não tem como reconhecer CEZAR AUGUSTO CAVALCANTE DE OLIVEIRA [...], mas que precisaria ouvir sua voz para se assegurar disso. O MM Juiz assegurou à reconhecedora que, na qualidade de vítima, poderia acompanhar o processo, inclusive o interrogatório do réu. Foi interrompido o procedimento após ouvir a qualificação do réu [...] a vítima reconheceu sem sombras de dúvidas o réu CEZAR AUGUSTO CAVALCANTE DE OLIVEIRA como sendo uma das pessoas que invadiu sua residência, levando-se em consideração especialmente sua voz e expressão corporal apresentadas durante a sua qualificação”
(doc. digital n. 59327999).

Dando continuidade à audiência de instrução e julgamento, foi ouvida a vítima, FRANKLIN, que asseverou que 4 (quatro) jovens apareceram na sua residência e, portando armas de fogo, disseram para se abaixar e não fazer nada. Afirmou que eles perguntavam o tempo todo sobre o cofre, o que evidencia que eles tinham conhecimento da existência dele. Declarou que ESTELA foi quem mostrou o local onde ele estava escondido e que isso lhe despertou desconfiança. Acrescentou que tudo faz crer que ela conhecia os indivíduos, já que eles adentraram no imóvel logo depois que ela saiu para o exterior da residência. Revelou que um dos assaltantes apontou uma arma para o seu rosto e para o de suas filhas e que todos eles gritavam para as vítimas “calarem a boca”. Mencionou que os bandidos o prenderam junto com seus familiares em um banheiro da residência e que teve que quebrar a porta do cômodo para conseguirem sair do local. Ponderou que após escapar do banheiro, deparou-se com ESTELA e ADRIELLE soltas na sala e que GABRIEL estava levemente amarrado com um cabo de videogame. Acredita que os indivíduos estavam de carro, pois conseguiram se evadir rapidamente da cena do crime. Verbalizou que GABRIEL conhece alguns dos responsáveis pelo assalto, porém, crê que ele está bastante temeroso em denunciá-los. Por fim, narrou que está bastante traumatizado com o crime, que suas filhas, constantemente, acordam chorando durante a noite e que estima um prejuízo de, aproximadamente, R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) (arquivo digital – nome da mídia: RANKLIN ROBERT KURCHINSKI.wmv).

Por sua vez, CEZAR negou as imputações que lhe foram feitas na denúncia, argumentando que no dia dos fatos estava comemorando “aniversário de namoro” com seus familiares e sua namorada, na sua residência, localizada em Várzea Grande/MT. Disse que, na época de colégio, já se relacionou com ESTELA e que, atualmente, não estão mais juntos; contudo, ainda mantém contato com ela. Afirmou que, em abril de 2015, comprou de ESTELA a corrente que a vítima insiste em afirmar que é dela e que o objeto foi localizado e apreendido na sua residência no dia em que foi preso (arquivo digital – nome da mídia: CEZAR AUGUSTO CAVALCANTE DE OLIVEIRA.wmv).

Com a devida vênia ao entendimento esposado pelo juiz
a quo
, verifico que as provas amealhadas na instrução processual são suficientes para apontar o envolvimento de CEZAR no roubo que lhe é imputado na denúncia, notadamente pela atuação de ESTELA como partícipe da empreitada criminosa.

GABRIEL e ARIELLY, embora não tenham reconhecido os indivíduos que assaltaram a residência de ALESSANDRA, forneceram detalhes importantes para a cronologia e desenvolvimento dos fatos.

Os ofendidos narraram – tanto em sede policial como em juízo – que não conheciam CEZAR, mas afirmaram, com convicção, que ele apareceu,
na noite anterior ao crime
, na residência de ESTELA e que eles conversaram, reservadamente, por aproximadamente 30 (trinta) minutos.

GABRIEL revelou ainda que,
na mesma noite
, ESTELA mostrou-lhe duas armas de fogo – que foram entregues a ela por CEZAR –, sendo que uma delas [a de cor prata] foi
reconhecida
por ele como um dos artefatos bélicos utilizados no roubo.

As duas vítimas também confirmaram que,
no dia dos fatos
, durante o trajeto da residência deles até a de ALESSANDRA, ESTELA portava uma mochila e conversava, ininterruptamente, com um indivíduo pelo celular.

O ofendido, FRANKLIN, ressaltou nos depoimentos que prestou que achou “
estranho
” a visita súbita de ESTELA, e chamou de “
infeliz coincidência
” o fato de
logo após ela ter saído para a parte externa da residência
, os 4 (quatro) indivíduos conseguirem entrar no interior do imóvel.

Outro ponto relevante, evidenciado pelas declarações de ALESSANDRA, refere-se ao fato de que ESTELA estava com
uma mochila pesada
e que, durante toda a empreitada criminosa,
cooperou com os bandidos, indicando onde estava a serralheira
[cômodo onde ficavam as armas de FRANKLIN]
e a localização exata do cofre
[escondido embaixo da cama do casal].

Como se vê, as circunstâncias contidas nas provas orais evidenciam, com clareza, o envolvimento de ESTELA na prática delitiva, pois além de ter fornecido aos agentes informações prévias sobre os objetos de valor da residência, prestou auxílio material a eles no dia dos fatos.

No que tange ao reconhecimento de CEZAR, ALESSANDRA enfatizou no seu depoimento em juízo que
o identificou pelas fotos
extraídas do Facebook de sua irmã, ESTELA, notadamente porque reconheceu uma corrente de ouro – no formato de “Estrela de Davi” –, que ele utilizava nas imagens postadas –
dois dias após o crime
– em sua rede social.

Some-se a isso que a vítima também reconheceu como sendo de sua propriedade duas correntes que foram localizadas pelos policiais – em cumprimento ao mandado de busca e apreensão realizada na residência de CEZAR –, mais especificamente uma que possuía um pingente com o desenho de lua e quatro estrelas.

A toda evidência, o álibi engendrado por ESTELA – no sentido de que vendeu o objeto para CEZAR –, encontra-se totalmente isolada dos autos, desprovida de substrato probatório mínimo a autorizar seu acolhimento.

Não por outra razão que o acusado buscou adaptar sua versão com as declarações por ela prestadas, com o nítido propósito de isentar sua responsabilidade criminal; contudo,
as provas indicam, fora de qualquer dúvida, que o objeto estava dentre os pertences subtraídos da residência da vítima.

Embora a defesa também se apegue ao argumento de que a referida corrente foi adquirida por ele no ano de 2014, ou seja, 1 (um) ano antes da prática delitiva, verifica-se, pelo confronto das imagens [da apreensão policial e as fotos extraídas do Facebook do acusado],
que o formato e modelo delas não são semelhantes
.

As provas orais evidenciam ainda que o crime somente foi descoberto porque, dias depois do roubo, CEZAR começou a postar imagens na sua rede social com os objetos subtraídos da residência.

Depois, a apreensão da
res furtivae
em poder do agente faz presumir sua ligação com evento delituoso, de modo que cabia ao réu apresentar evidências de que não teve participação alguma com o crime, tarefa que não se desincumbiu de fazer.

Nesse sentido a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBOS MAJORADOS PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO, EM CONCURSO FORMAL – CONDENAÇÃO [...] ACUSADO RECONHECIDO PELAS VÍTIMAS [...] SUBSISTINDO, AINDA, A APREENSÃO DA RES FURTIVAE EM SEU PODER [...] DESPROVIDO O RECURSO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO [...] 2.1. A despeito do esforço defensivo em colacionar argumentos jurídicos para afastar o édito condenatório, impositiva a manutenção da r. sentença, pois, preso o agente na posse de parte da res furtiva e de indumentária reconhecida pelas vítimas como utilizada no momento do ilícito, sendo ainda apontado como um dos autores [...] recai sobre ele a presunção de autoria e o ônus de comprovar a licitude do objeto, encargo do qual não se desvencilhou, ressaindo isolada e destituída de qualquer amparo probatório sua alegação de inocência [...]”
(N.U 0001476-37.2014.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/06/2020, Publicado no DJE 17/06/2020)

“
APELAÇÃO – RECEPTAÇÃO, ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO (3X), TRÁFICO, E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – RECURSOS DEFENSIVOS [...] ABSOLVIÇÃO DOS DELITOS PELOS QUAIS FOI CONDENADO – INADMISSIBILIDADE – RÉU SURPREENDIDO NA POSSE DAS RES FURTIVAE – CONJUNTO PROBATÓRIO COESO DA ACUSAÇÃO, FORMADO PELO DEPOIMENTO DE POLICIAIS, DAS VÍTIMAS E TESTEMUNHA ASSIM COMO PELA ANÁLISE DOS ELEMENTOS CIRCUNSTANCIAIS DA DINÂMICA DELITIVA [...] Inviável o pleito absolutório pelos crimes de roubo ante a apreensão da res na posse do apelante, sem que tivesse apresentado justificativa idônea para tanto, e, principalmente, porque secundada por elucidativas declarações extrajudiciais e judiciais das vítimas, testemunhas e do Delegado de Polícia, que somadas elucidam cristalinamente a pratica delitiva [...]”
(N.U 0002143-21.2014.8.11.0088, Des. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 14/06/2017, Publicado no DJE 23/06/2017)

Cabe registrar que apesar de arguir que no momento dos fatos estava na casa dos seus pais, em Várzea Grande/MT, comemorando seu “
aniversário de namoro
”, o apelado não trouxe nenhuma prova concreta [não arrolou seus familiares ou sua namorada] que permita conclusão diversa de que participou do roubo ocorrido em Chapada dos Guimarães/MT. O álibi restou descoberto de provas.

Destaco também o equívoco do juiz ao afirmar, na sentença absolutória, que “
o material fotográfico trazido aos autos pela vítima, ALESSANDRA [...] em que o réu, supostamente, utiliza correntes de sua propriedade, constam “likes” [...] de um dia antes do delito ter ocorrido, fato este que enfraquece o seu potencial probatório”.

Digo isso porque o “
Like
” mencionado por ele se refere ao comentário realizado por uma usuária,
na data de 4 de maio
,

e não no dia 1
o
, como facilmente se pode observar no campo de informações contido na imagem.

O número 1, no qual o conspícuo juiz se refere como sendo do ‘dia 1
o
’ é, na verdade, a quantidade de réplicas que a imagem obteve, enquanto a data da postagem segue logo após o comentário, ou seja,
4 de maio
[“May 4”], às
11:47 da manhã
[“11:47am”].

Inexistindo em nosso sistema a tarifação de provas, todas elas prestam para condenar ou absolver o acusado, inclusive a palavra das vítimas, que tem maior relevância em delitos praticados em determinadas situações ou condições, como o roubo, por exemplo, quase sempre cometido longe das vistas de testemunhas, até como forma de não apenas garantir a impunidade, mas a própria execução do crime.

Esse é o entendimento esposado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. ABSOLVIÇÃO [...] "Vale destacar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie" (AgRg no AREsp 1.429.354/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/3/2019, DJe 5/4/2019). [...] Writ não conhecido”
(HC 544.290/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 13/03/2020)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO [...] AUTORIA DELITIVA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. PALAVRA DA VÍTIMA. SÚMULA N. 7/STJ. O Tribunal estadual, soberano na reanálise dos fatos e das provas, concluiu pela existência, no caderno processual, de elementos concludentes para fundamentar o decreto condenatório, especialmente considerando o depoimento da vítima, aliado a outras evidências que sustentam a tese da autoria delitiva [...] RECURSO DESPROVIDO [...]”
(AgRg no AREsp 634.353/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 09/03/2018)

Outrossim, a condição de vítima não afasta a prestabilidade nem arrefece a credibilidade do depoimento dela, até pelo contato visual – e muitas vezes físico – que acaba por ter com o agente do delito.

Diante desse contexto fático, pode-se concluir que há elementos suficientes que indicam a responsabilidade penal do apelado pela prática do roubo que lhe é imputado na exordial acusatória, o que torna incabível sua absolvição.

Há de ser reconhecida, ainda, a agravante prevista no
art. 61, II, “h”, do Código Penal
, já que, com um simples compulsar dos autos, é possível constatar que a vítima FRANKLIN ROBERT KURCHINSKI possuía 62 (sessenta) e dois anos de idade à época dos fatos (doc. digital n. 59326665).

Por outro lado, CEZAR faz jus à atenuante da menoridade relativa (
art. 61, I, do Código Penal
), uma vez que o crime aconteceu em 2 de maio de 2015, época em que ele ainda não havia completado 21 (vinte e um) anos, pois nascido em 3 de novembro de 1996 (doc. digital n. 59326668).

Do mesmo modo, revela-se sobejamente caracterizada a majorante contida no
artigo 157, §2
o
, I, do Código Penal (antiga redação)
, na medida que todas as vítimas foram categóricas ao afirmar que os assaltantes portavam armas de fogo, que foram utilizadas para subjugá-las e ameaçá-las, notadamente FRANKLIN, que teve o tempo todo uma arma apontada para o seu nariz, como enfatizou na sua declaração.

De mais a mais, o fato de os artefatos bélicos não terem sido apreendidos não impede o reconhecimento da causa de aumento, mormente porque a utilização deles foi amplamente demonstrada pela prova testemunhal. Confira-se:

“[...] A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º, I, do art. 157 do CP,quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como na hipótese, em que há farta comprovação testemunhal atestando o seu emprego. [...]”
(STJ, HC 330.625/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA,julgado em 28/03/2017, DJe 05/04/2017).

De igual modo, a majorante do
concurso de agentes
também restou evidenciada no conjunto probatório.

Denota-se que CEZAR adentrou na residência de ALESSANDRA, juntamente com outros 3 (três) indivíduos, e que houve nítida divisão de tarefas entre eles, cabendo para alguns a função de localizar os objetos para a subtração, enquanto outros subjugavam e vigiavam as vítimas.

Assim, demonstrado que cada agente tomou para si uma tarefa visando o sucesso da empreitada criminosa, auxiliando-se mutuamente, fica caracterizado o concurso de agentes, que, no caso do roubo, incide na forma da causa especial de aumento prevista no
artigo 157, §2
o
, II, do Código Penal (antiga redação).

Quanto ao crime de
corrupção de menor
, a condenação também é medida impositiva.

Embora a adolescente ESTELA não tenha sido representada pelo Ministério Público, restou comprovado nos autos que sua participação foi
decisiva
na empreitada criminosa, uma vez que forneceu aos assaltantes informações relevantes sobre as vítimas, transportou as armas de fogo de Várzea Grande/MT até Chapada de Guimarães/MT e os auxiliou na localização e subtração dos objetos.

Portanto, possuindo ela, à época, 16 (dezesseis) anos de idade, conforme comprovado por meio de sua carteira de trabalho e qualificações em sede policial e em juízo (docs. digitais n. 59326664 e 59328032), resta evidenciado a procedência do pedido ministerial para condenar o apelado nas sanções do crime previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.

De mais a mais, “
a configuração do crime do artigo 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”
(STJ, Súmula 500).

Colaciono os seguintes arestos deste Tribunal:

“
[...
] O delito de corrupção de menores é formal, sendo que para a sua configuração basta a mera demonstração da prática do ilícito com a participação de criança ou adolescente, mostrando-se desnecessária a comprovação do efetivo desvirtuamento do caráter do infante, eis que o bem jurídico tutelado pelo referido tipo penal é a personalidade e a moralidade da pessoa que está em formação. Precedentes dos Tribunais Superiores. Inexistindo dúvidas acerca da participação de adolescentes nos crimes patrimoniais perpetrados pelo agente, é imperativa a sua condenação pelo ilícito insculpido no artigo 244-B da Lei nº. 8069/90 [...]”
(N.U 0000565-87.2019.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/12/2020, Publicado no DJE 04/12/2020)

“
[...] A prova da efetiva participação de adolescente na ação delituosa em companhia de agente imputável é suficiente para a consumação do crime de corrupção de menores, uma vez que se trata de delito formal (STJ, súmula 500)”
(N.U 1020038-38.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/11/2020, Publicado no DJE 19/11/2020)

Com tais considerações, entendo que a sentença
a quo
merece reforma para condenar o apelado,
CEZAR AUGUSTO CAVALCANTE DE OLIVEIRA
, como incurso nas sanções do artigo 157, §2
o
, I e II, c/c o artigo 61, II, “h”, ambos do Código Penal, e artigo 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Passo à dosimetria dos crimes.

DO ROUBO MAJORADO [COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO E EM CONCURSO DE PESSOAS]

O crime previsto no artigo 157, do Código Penal, prevê a pena de reclusão, de 4 (quatro) a 10 (dez) anos e multa.

No que tange à “
culpabilidade
” do agente, a ameaça perpetrada no roubo,
quando intensa
–
in casu
, os agentes subjugaram todas as vítimas, inclusive duas crianças, apontando as armas de fogo para elas durante o
iter
criminoso – é circunstância que foge à normalidade da espécie delitiva, sendo plenamente admissível sua utilização para recrudescer a pena basilar, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] No caso, encontra-se suficientemente fundamentada a consideração negativa da culpabilidade[...]. Destacou o Magistrado, a propósito, a intensa reprovabilidade da conduta, pois ingressaram os réus em residência alheia, afrontando a segurança e a propriedade. Também obtemperou a gravidade do crime, praticado mediante o emprego de arma de fogo, de modo estruturado e planejado, sendo as vítimas, idosas, a todo momento, ameaçadas [...]”
(HC 434.476/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 29/05/2018)

E não destoa o entendimento desta Corte Estadual:

“APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA, CONCURSO DE PESSOAS, SUBTRAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR DESTINADO PARA O EXTERIOR E RESTRIÇÃO À LIBERDADE, EM CONCURSO FORMAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA [...] PENA-BASE - NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE - CONSTANTES AMEAÇAS DE MORTE E XINGAMENTOS - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA [...] As constantes ameaças de morte e xingamentos direcionados às vítimas apresentam-se como fundamentos idôneos e aptos para negativação da culpabilidade, por evidenciarem maior reprovabilidade da conduta diante da violência empregada. (STJ, HC nº 529.428/RJ) [...]”
(N.U 0000082-84.2018.8.11.0077, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2020, Publicado no DJE 09/06/2020)

Além disso, deve-se considerar configurada a premeditação do crime.

A situação está evidenciada nas provas dos autos, notadamente porque
CEZAR, dias antes da empreitada criminosa, articulou, minuciosamente, os detalhes do roubo, inclusive utilizando a adolescente, ESTELA, para se infiltrar no interior da residência das vítimas, levando as armas de fogo.

Ademais, as testemunhas inquiridas foram contundentes em afirmar que os assaltantes “
sabiam o que queriam
” e que tinham informações de que na residência haviam joias em um cofre e armas de fogo guardadas na “
serralheria
”.

Nos termos do Enunciado n. 49 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, “
a premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa
”.

O Superior Tribunal de Justiça endossa o entendimento:

“
[...] PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. PREMEDITAÇÃO. [...] MOTIVAÇÃO CONCRETA DECLINADA. PROPORCIONALIDADE DO INCREMENTO [...] ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. [...] WRIT NÃO CONHECIDO [...] Quanto à culpabilidade, para fins de individualização da pena, tal vetorial deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito. No caso, considerando que o crime foi minuciosamente premeditado, com o com divisão de tarefas entre os agentes e, inclusive, o emprego de dois carros de apoio na senda criminosa, dever ser mantida a elevação da pena-base pelo maior grau de censura do agir do ora paciente [...] Writ não conhecido”
(HC 616.198/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/11/2020, DJe 12/11/2020).

No que tange aos “
antecedentes
”, verifiquei em consulta ao Sistema de Acompanhamento Processual do Tribunal de Justiça (SIAP) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU) que o apelado possui
três condenações com sentenças transitadas em julgado
no PEP n. 0035963-04.2016.811.0042, em trâmite na 2
a
Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT:
1)
ação penal n. 0003135-66.2018.8.15.0011, oriunda da 5
a
Vara Criminal da Comarca de Campina Grande/PB, em que foi condenado à pena de 2 (dois) anos de reclusão, pela prática do crime do artigo 155, §4
o
, do Código Penal, cuja decisão transitou em julgado em
25/2/2019
;
2)
ação penal n. 0007162-67.2017.811.0002 (Código 488374), oriunda da 5
a
Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, no qual foi condenado à pena de 3 (três) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, pela prática do crime previsto no artigo 157, §2
o
, I e II, c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal, com sentença transitada em julgado no dia
3/7/2017
; e
3)
ação penal n. 2178-11.2015.811.0002 (Código 385234), oriunda da 3
a
Vara Criminal de Várzea Grande/MT, em que foi condenado pela infração penal prevista no artigo 28, da Lei n. 11.343/2006 e submetido à admoestação verbal, prestação de serviços comunitários e comparecimento a programa educativo pelo prazo de 5 (cinco) meses, cuja decisão transitou em julgado no dia
2/8/2016
.

Em suma: além da condenação em análise, o apelado possui outras
três condenações
, mas com trânsito em julgado em datas
posteriores
à pratica do delito destes autos.

Neste viés, é viável a utilização de uma delas [autos n. 0007162-67.2017.811.0002] para a valoração negativa dos “
maus antecedentes
”.

Nada há nos autos que indique ser reprovável a
conduta social
do apelado, tampouco sua
personalidade
, razão pela qual deixo de considerá-las desfavoráveis.

Os “
motivos
” são inerentes ao tipo penal infringido, de modo que não há se falar na negativação da vetorial.

No que concerne às “
circunstâncias
” do crime, utilizo uma das causas de aumento de pena – referente ao emprego de arma de fogo –, para negativá-la, o que se afigura cabível conforme o Enunciado n. 32 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício.

Também não vejo óbice na negativação da vetorial atinente às “
consequências
” do crime, porquanto os danos materiais, podem ser estimados como de grande monta, perfazendo o montante de, aproximadamente, R$ 241.155,00 (duzentos e quarenta e um mil cento e cinquenta e cinco reais) –, conforme se observa no auto de avaliação indireta elaborado pelos agentes da Polícia Judiciária Civil de Chapada dos Guimarães/MT (doc. digital n. 59326674).

Nesta toada, colho precedentes deste Sodalício,
verbis
:

“[...] O considerável valor dos objetos subtraídos presta a justificar a negativação da circunstância judicial referente às consequências do crime, porquanto transcende os aspectos triviais dos delitos patrimoniais; [...]”
(TJ/MT, N.U 0012099-05.2014.8.11.0042, REL. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 20/08/2019, Publicado no DJE 23/08/2019).

[...] Os prejuízos sofridos pela vítima decorrentes da não restituição de objetos de valor elevado e pela reparação do vidro quebrado justificam o acréscimo na pena-base a título de consequências do crime. [...]”
(
TJ/MT, N.U 0020836-55.2018.8.11.0042, REL. DES. PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/07/2019, Publicado no DJE 23/07/2019).

Além disso, ALESSANDRA e FRANKLIN relataram em seus depoimentos judiciais que ficaram bastante abalados após o fatídico episódio. Informaram que ainda sentem medo constante e acordam todas as noites com as filhas menores chorando por causa dos momentos de intenso terror que vivenciaram.

O trauma psicológico provocado pelo agente está além da violência necessária para a consecução do crime, permitindo, em consequência, a negativação da vetorial. Confira-se:

“[...] A Corte de origem apreciou concretamente as consequências do crime desfavoráveis aos pacientes, vale dizer, "o trauma psicológico sofrido pela vítima Flávia, absolutamente abalada na ocasião da audiência em razão das lembranças do fato, sendo necessário, inclusive, a interrupção do ato visando a recomposição emocional da vítima, para posterior retomada dos questionamentos sobre as circunstâncias do caso concreto. Destaca-se, ademais, as negativas consequências, também psicológicas, sofridas pela filha do casal, uma criança de apenas três anos de idade, a qual, conforme relatos da genitora, por um bom tempo após os fatos, acordava durante a noite aos gritos, atemorizada pelas recordações indesejadas do fato criminoso a que foi submetida." Precedentes. Agravo regimental desprovido”
(STJ, AgRg no HC 557.418/MS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 03/06/2020)

Por fim, a circunstância judicial concernente ao “
comportamento da vítima
” deve ser mantida neutra.

Desse modo, tendo em vista a negativação de
quatro circunstâncias judiciais
– utilizando a fração de 1/6 (um sexto) para cada vetorial – entendo que se afigura proporcional a fixação da pena-base em
6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa
.

Dando prosseguimento à análise da dosimetria, reconheço a incidência da atenuante da
menoridade relativa
e da agravante de o
crime ter sido cometido contra pessoa idosa
, de modo que procedo à compensação entre elas, permanecendo a pena intermediária em
6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão
e pagamento de
16 (dezesseis) dias-multa
.

Na fase derradeira, aplico a causa de aumento de pena remanescente [concurso de pessoas], recrudescendo o
quantum
na fração em 1/3 (um terço), encontrando a reprimenda para o crime de roubo em
8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias
, além do pagamento de
21 (vinte e um) dias-multa
.

DO CONCURSO FORMAL ENTRE OS ROUBOS

Exsurge das provas que o apelado, no mesmo contexto temporal e espacial, mediante uma só ação, subtraiu o patrimônio distinto de
4 (quatro) vítimas
– ARIELLY, ALESSANDRA, FRANKLIN e GABRIEL –, justificando a aplicação do instituto previsto no artigo 70, do Código Penal.

Entretanto, pelo exame da inicial acusatória verifico que o Ministério Público se limitou à narrativa e pedido de condenação do apelado pela prática de 3 (três) crimes patrimoniais.

No contexto da congruência entre a condenação e a imputação, a sentença penal deverá guardar adstrição com o pedido constante na inicial acusatória, razão pela qual deverá ser considerado a ocorrência de apenas
3 (três) roubos
.

Quanto à
fração de incidência para o concurso formal de crimes, invoco o Enunciado Orientativo n. 35, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, colocado nestes termos: “
A fração de aumento decorrente do concurso formal de crimes deve ser aferida em função do número de delitos, revelando-se adequada a fixação de 1/6 para dois, de
1/5 para três
, de 1/4 para quatro, de 1/3 para cinco e de 1/2 para seis ou mais infrações perpetradas
”.

Destarte, em razão da ocorrência de três delitos em concurso formal de crimes (CP, art. 70), utilizo a fração de 1/5 (um quinto), de acordo com a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, seguindo a orientação do Tribunal da Cidadania,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL [...] DOIS ROUBOS DUPLAMENTE MAJORADOS E UMA TENTATIVA DE LATROCÍNIO. AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL COM RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS TRÊS DELITOS EM APELAÇÃO DEFENSIVA. FRAÇÃO DE AUMENTO. INCONFORMISMO MINISTERIAL. REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO [...] Firmou-se nesta Corte o entendimento de que o número de infrações cometidas deve ser considerado quando da escolha da fração de aumento decorrente da continuidade delitiva, dentre os parâmetros previstos no caput do art. 71 do Código Penal, sendo 1/6 para a hipótese de dois delitos até o patamar máximo de 2/3 para o caso de 7 infrações ou mais.
Correta, portanto, a decisão que alterou para 1/5 (um quinto) a fração de aumento por terem sido 3 (três) os delitos patrimoniais praticados pelo agravante
[...]” (AgRg no REsp 1803351/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 14/06/2019)

“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBOS MAJORADOS. DOSIMETRIA. [...] CONCURSO FORMAL ENTRE OS CRIMES. REDUÇÃO DO QUANTUM DE EXASPERAÇÃO DA PENA [...] Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o aumento decorrente do concurso formal tem como parâmetro o número de delitos perpetrados, devendo ser a pena de um dos crimes exasperada de 1/6 até 1/2.
Por certo, o acréscimo correspondente ao número de três infrações é a fração de 1/5 (um quinto)
[...]”
(HC 463.521/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 23/10/2018)

Desse modo, fixo a pena definitiva para o crime de roubo em
10 (dez) anos e 8 (oito) meses de reclusão
, e pagamento de
25 (vinte e cinco) dias-multa
, à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

DO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES

O preceito secundário do artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente prevê a pena de reclusão de 1 (um) a 4 (quatro) anos.

Analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, observo que a
culpabilidade
se mostra inerente ao tipo infringido, não havendo nos autos elementos que indiquem maior reprovabilidade na conduta.

No que diz respeito aos
antecedentes
, conforme já explanado anteriormente, utilizo o registro contido nos autos n. 0007162-67.2017.811.0002, para a negativação da vetorial.

Nada há nos autos que indique ser desfavorável a
conduta social
do apelado, tampouco sua
personalidade
, razão pela qual deixo de considerá-las.

Os
motivos
são inerentes ao tipo penal e as
circunstâncias
não merecem especial reprovação.

As
consequências
não transcendem ao resultado típico e a análise da vetorial referente ao
comportamento da vítima
em nada influi neste tipo de crime.

Assim, constatada a presença de
uma única circunstância judicial desfavorável
ao apelado, estabeleço a pena-base em
1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão
.

Dando sequência à análise dosimétrica – como já explanado na dosimetria do crime anterior –, reconheço a incidência da atenuante da
menoridade relativa
e, à míngua de outras causas de aumento ou diminuição da pena, fixo a pena definitiva em seu patamar mínimo, qual seja, em
1 (um) ano de reclusão
.

DO CONCURSO DE CRIMES

Há evidências nos autos que o apelante praticou os delitos de roubo e corrupção de menor
no mesmo contexto fático
, de modo que, tecnicamente, aplicar-se-ia a regra do concurso formal de crimes; contudo, verifico que o somatório das penas, nos termos do artigo 69, do Código Penal, se mostra mais benéfico ao réu.

Destarte, por este motivo, desconsidero a regra prevista no artigo 70 do mesmo
codex
e aplico o concurso material, conforme se vê nos seguintes precedentes deste Tribunal de Justiça,
verbis
:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO EM CONCURSO FORMAL COM O CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 157, § 2º, II, C/C ART. 70 DO CP E ART. 244-B DO ECA) – CONDENAÇÃO [...] ADOÇÃO DA REGRA DO CONCURSO MATERIAL BENÉFICO EM RELAÇÃO AOS CRIMES DE ROUBO E CORRUPÇÃO DE MENOR – INTELIGÊNCIA DO ART. 70, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL – TESE PERTINENTE [...] Deve ser afastado o concurso formal entre os crimes de Roubo e de Corrupção de Menor, quando se verificar que a regra do concurso material se mostra mais benéfica aos apelantes, nos termos do parágrafo único do art. 70 do Código Penal [...]
” (N.U 0001502-75.2017.8.11.0040, Des. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/03/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENOR – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA[...] PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA– PARCIAL ACOLHIMENTO – ADOÇÃO DA REGRA DO CONCURSO MATERIAL BENÉFICO EM RELAÇÃO AOS CRIMES DE ROUBO E CORRUPÇÃO DE MENOR – INTELIGÊNCIA DO ART. 70, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL – APELO PARCIALMENTE PROVIDO [...] A dosimetria da pena realizada na sentença deve ser reformada, para que seja afastado o concurso formal entre os crimes de roubo e de corrupção de menor, quando se verificar que a regra do concurso material se mostra mais benéfica ao réu, nos termos do parágrafo único do art. 70 do Código Penal [...]"
(N.U 0012989-93.2016.8.11.0002, Des. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/11/2018, Publicado no DJE 05/12/2018)

Pelos motivos acima expostos, somando-se as penas dos delitos, encontro a sanção definitiva de
11 (onze) anos e 8 (oito) meses reclusão
, e pagamento de
25 (vinte e cinco) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

A despeito da primariedade do apelado, tomando por base o
quantum
fixado e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, estabeleço o
regime fechado
para início do cumprimento da reprimenda [art. 33, §§2
o
, “a” e 3
o
, do Código Penal].

DOS DANOS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO

No tocante à fixação de indenização mínima para reparação dos danos causados pela infração, verifico que houve
pedido expresso na denúncia
e que os bens subtraídos – conforme se observa no auto de avaliação indireta elaborado pelos agentes da Polícia Judiciária Civil de Chapada dos Guimarães/MT – foram individualizados e mensurados no total de R$ 241.155,00 (duzentos e quarenta e um mil, cento e cinquenta e cinco reais).

Aliás, o prejuízo experimentado pelas vítimas ultrapassa o valor aferido no referido documento, uma vez que diversos objetos listados – brincos, anéis, jóias, brilhantes, pulseiras e pingentes – não puderam ser avaliados em razão de as vítimas não informarem a quantidade exata, nem o modelo de cada um deles.

Assim,
tendo sido oportunizado o contraditório e a ampla defesa em relação aos danos materiais
, eles devem ser fixados, tal como dispõe o art. 387, IV, do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, colho precedente deste Tribunal de Justiça,
verbis
:

“
[...] Se na denúncia consta pedido expresso para condenação em danos morais, ainda que não reiterado em fase de alegações finais e, durante a instrução processual restaram claros os abalos morais e danos materiais suportados às vítimas, está oportunizado ao Réu o exercício do contraditório, não havendo razões para se falar em exclusão do quantum indenizatório por cerceamento de defesa”
(N.U 0013884-84.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, Rel. Des. RONDON BASSIL DOWER FILHO, TerceiraCâmara Criminal, julgado em 20/05/2020, publicado no DJE 18/06/2020).

Com efeito, a inovação legislativa introduzida pela Lei n. 11.719/2008, que alterou a redação do inciso IV do art. 387 do Código de Processo Penal, possibilitou a fixação de valor mínimo para a reparação dos prejuízos sofridos pelo ofendido em razão da infração.

Para que seja fixado na sentença o início da reparação civil, com base no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, deve haver pedido expresso do ofendido ou do Ministério Público e ser possibilitado o contraditório ao réu, sob pena de violação do princípio da ampla defesa, requisitos esses observados na ação penal.

Assim, balizando-me pela razoabilidade, fixo a indenização em
R$ 100.000,00 (cem mil reais)
, como valor mínimo, podendo os ofendidos complementarem-na pela via civil.

DO APELO DA ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO

Não pode ser atendido o pedido subsidiário da assistente de acusação – condenação do acusado por integrar organização criminosa (Lei n. 12.850/2013) ou pela prática do crime de associação criminosa (art. 288, do CP).

Da denúncia se infere que o Ministério Público,
por fáz ou por nefas
, não incluiu nela os delitos que a assistente de acusação pretende vê-lo condenado.

Ainda que provado nos autos, o princípio da correlação impede fazê-lo quando superada a fase do art. 384, do CPP, máxime em sede recursal, por vedação da Súmula 453 do STF.

Sobre o tema, a doutrina de Benedito Roberto Garcia Pozzer,
in verbis
:

“No processo penal, como afirmamos, podemos identificar o fato imputado, o conhecido e o julgado. Para que ocorra observância do sistema acusatório misto, da busca a verdade, bem como do contraditório e ampla defesa, esses fatos devem, necessariamente, ser os mesmos. Vale dizer, o fato contido na acusação foi provado e julgado, alcançando-se a legitimidade e validade da sentença e, consequentemente, do processo penal.

Formulada a acusação, contendo a imputação, objetiva e subjetiva, referente aos fatos e circunstâncias atribuídas ao acusado, das provas produzidas, pelas partes ou determinadas pelo julgador, na atividade complementar em busca da verdade dos acontecimentos, poderão despontar outros fatos ou circunstâncias, não contidas na peça acusatória inicial – notícia crime qualificada –, pois,
a ‘sentença levará em conta o fato alegado, não o fato provado, mas não imputado ao réu’, porque acerca deles não existe increpação, nem se permitiu a ampla defesa e o contraditório
.

Tal ocorre porque, na lição de José Frederico Marques: ‘
A área de incidência do judicium é demarcada, nas ações penais condenatórias, pelo fato descrito na imputação
. O juiz deve ter em conta, para dar a definição jurídica adequada aos fatos imputados ao réu, não só ao fato principal, como ainda às circunstâncias descritas na imputação e dele separáveis.

O fato imputado acha-se constituído pelo substrato nuclear da acusação (o fato principal) e pelos elementos

essenciais que se lhe agregam.
O julgador, assim, pode dar, ao fato imputado, a definição jurídico-penal que entender acertada; mas lhe não é lícito, para isso, acrescer, ao fato principal, outras circunstâncias ou acidentes não descritos na acusação que a denúncia contém.
(...).

O juízo de valor que se contém na sentença, para a qualificação jurídica do crime, tem de recair sempre sobre os fatos imputados ao acusado.
O réu defende-se contra a acusação deduzida e descrita na denúncia
.

Para esse fim é ele citado e chamado a figurar no processo. O que ultrapassar dos limites da acusação constitui julgamento além do pedido
” [Correlação entre Acusação e Sentença no Processo Penal Brasileiro, São Paulo: IBCCRIM, 2001, p. 141/142].

Neste mesmíssimo sentido caminha a jurisprudência dos nossos Tribunais,
verbis
:

“[...] Não pode o julgador condenar o réu por fato não descrito na denúncia ou queixa fora das hipóteses do artigo 384 do Código de Processo Penal. Trata-se do chamado princípio da correlação ou congruência entre pedido e sentença, o qual decorre da inércia da jurisdição e é uma garantia do réu de não ser condenado por fato em relação ao qual não teve oportunidade de se defender [...]”
(TJDFT, Acórdão 1280732, 00039843620188070019, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 3/9/2020, publicado no DJE: 15/9/2020)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO E CRIME DE LESÃO CORPORAL [...] – ABSOLVIÇÃO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA CONDENAÇÃO DO RECORRIDO PELA PRÁTICA DO CRIME DE LESÕES CORPORAIS, TODAVIA CONTRA VÍTIMA DIFERENTE DAQUELA NARRADA NA DENÚNCIA – NÃO ACOLHIMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE SE CONDENAR O RECORRIDO POR FATO NÃO NARRADO NA DENÚNCIA [...] APELO DESPROVIDO. Imputando a denúncia a prática de um fato ao acusado, não pode o magistrado condená-lo por fato diverso, sem que se tenha adotado o procedimento previsto no art. 384 do Código de Processo Penal, sob pena de violar o princípio da correlação entre a imputação e o decisum [...]”
(TJMT, N.U 0010866-81.2014.8.11.0006, Des. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 30/08/2017, Publicado no DJE 05/09/2017)

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso do Ministério Público, e
PARCIALMENTE
ao da assistente de acusação, para condenar
CEZAR AUGUSTO CAVALCANTE DE OLIVEIRA
à pena de
11 (onze) anos e 8 (oito) meses reclusão
, e pagamento de
25 (vinte e cinco) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pelos delitos de roubo majorado [art. 157, §2
o
, I e II, c/c o art. 61, II, “h”, ambos do Código Penal] e corrupção de menores [art. 244-B, do ECA], estabelecendo o
regime fechado
para início de cumprimento de pena, além do
pagamento de indenização pelo dano material
que causou, no valor mínimo de
R$ 100.000,00 (cem mil reais)
, corrigidos monetariamente desde a data do roubo.

Tendo em vista o apelado possuir advogado constituído desde o nascedouro da ação penal (doc. digital n. 59327958), condeno-o
ao pagamento das custas e despesas processuais
, na forma do artigo 804, do Código de Processo Penal.

Por fim, constatada a efetiva participação de ESTELA MARLENE GONÇALVES COUTINHO na empreitada criminosa, determino à Diretora da Secretaria Criminal Unificada deste Tribunal de Justiça que encaminhe cópia desta decisão à Promotoria de Justiça de Chapada dos Guimarães/MT, para que, caso entenda pertinente, tome as providências cabíveis no sentido de oferecer representação em desfavor da adolescente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021